Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
(Segredo de Justiça) 2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702792-16.2020.8.07.0000 Agravante: S.R.D.C.D. Agravada: C.L.D.C.D. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., S.R.D.C.D. interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de divórcio por si movida em desfavor de C.L.D.C.D., fixou os alimentos provisórios na importância de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega que não possui condições financeiras de adimplir com os alimentos provisórios fixados, ao passo que a agravada não demonstrou no processo a falta de insuficiência de recursos, tampouco juntou extratos de sua conta corrente e poupança dos últimos anos, requisito obrigatório, haja vista o regime adotado no casamento (comunhão universal de bens). Aduz que possui gastos fixos com dois alugueres, duas contas de água, duas contas de luz, dois condomínios, duas despesas de alimentação, cinco planos de saúde, inclusive para a agravada no importe de R$ 2.024,93, além de ajudar financeiramente sua mãe que sofre de câncer e ainda possuiu diversos problemas de saúde. Acrescenta, ainda, que possui três filhos, os quais, mesmo sendo maiores de idade, estão desempregados, dependendo de sua ajuda para sobreviver. Assevera que não há nos autos laudo médico que ateste a incapacidade temporária ou definitiva da agravada para o trabalho, aduzindo que ficou desempregada no curso do processo, sendo que ela própria deu causa à demissão. Afirma que a recorrida se encontra em perfeito estado de saúde, inclusive está trabalhando normalmente em seu estabelecimento próprio (banca de roupas), sendo, ainda, consultora da Hinode, além do que percebe o aluguel de uma loja de propriedade dos cônjuges. Sustenta que, consoante art. 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento". Defende, assim, que o direito de receber a aludida pensão é temporário e durará o tempo necessário para que a pessoa se desenvolva profissionalmente e reverta a condição de necessidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que a agravada está trabalhando, além de possuir outros meios de renda. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que não seja obrigado a pagar alimentos provisórios à agravada. Ausência de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara. Não obstante a fundamentação expendida, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida liminarmente vindicada. No caso em tela, de um lado tem-se a necessidade da esposa. De lado outro, a possibilidade do agravante, que é servidor público federal. Como é cediço, o dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após o desfazimento da sociedade conjugal, ou da união estável, conforme ditames da Constituição Federal e do Código Civil de 2002, justifica-se quando o ex-cônjuge ou ex-companheiro não tem condições de subsistir por seu próprio esforço. Com efeito, os alimentos são devidos, em casos como tais, quando há dependência econômica habitual e comprovada e, ainda, esteja patente a impossibilidade de exercício de atividade laboral, seja em razão de idade, enfermidade, inaptidão ou casos nos quais uma das partes não possa, por circunstâncias alheias à sua vontade, ingressar no mercado de trabalho para prover sua própria subsistência. Nesse diapasão, imperiosa a manutenção da decisão agravada, conforme suas razões de decidir, in verbis: “Compulsando os autos verifica-se que apesar do requerido apesar de ainda estar casado com a requerente, não vem cumprindo a contento com o dever conjugal de mútua assistência disposto no art. 1.566, inciso III, do Código Civil, circunstância que impõe a necessidade de fixação de prestação alimentar em favor do cônjuge feminino. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art.300, CPC). Restou comprovado nos autos que as partes permaneceram casadas por 26 anos, que a requerida é portadora de Diabetes Melitus tipo II e Esteatose Hepática (ID 33040029 e ID 3460874) foi diagnosticada com lombalgia (ID 42661307 e ID 44291892) que está desempregada e sua inserção no mercado, por ser idosa, com 61 anos e não ter experiência de trabalho se mostra cada vez mais difícil, elementos suficientes para o deferimento da tutela de urgência. O cônjuge masculino é servidor público estável, lotado no Ministério das Cidades, tem salário bruto de R$33.593,63 e renda líquida de R$23.000,00 (ID 33039748) e, com a venda da casa da família, pôde saldar os empréstimos constantes de seu contracheque. Assim, considerando as necessidades da alimentanda e a indicação acerca das condições econômicas do alimentante somado ao fato de que o imóvel onde a família residia foi alienado para pagamento das dívidas contraídas e que ainda não houve partilha de bens. Atento ao fato de que o requerente já contribui com o pagamento do plano de saúde da requerida e, por ora, é o responsável pelo pagamento do aluguel e demais taxas referentes ao imóvel em que moram a requerida e os filhos, tendo em conta a situação de desemprego da requerida/reconvinte, ARBITRO, desde logo, ALIMENTOS PROVISÓRIOS no valor de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do requerido, incluídos 13o salário e 1/3 de férias, mediante desconto em folha e depósito na conta corrente da requerente indicada na letra "f", item 2 da Contestação/Reconvenção, ID 33038951, acrescidos na continuidade do pagamento do plano de saúde da requerida até decisão judicial em contrário. No curso da instrução o valor dos alimentos poderá ser reduzido ou majorado a depender da comprovação da atual situação financeira das partes.” Na hipótese, o agravante não demonstrou a plausibilidade do direito invocado para exoneração da verba alimentícia, sendo prudente a manutenção dos alimentos no percentual fixado pelo Juízo de origem. Destarte, não vislumbro presente o risco de dano necessário à concessão do efeito suspensivo, nesta estreita via, cabendo ao Juízo de origem reavaliar a questão após a instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da decisão. À agravada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora